Tribunal: TJDFT
Processo: 0744870-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744870-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A D E C I S Ã O Os réus, PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA e ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., interpõem conjuntamente recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos de "ação renovatória de locação”, ajuizada por CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A, ora apelado, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial. É o relatório do necessário. DECIDO. Após análise dos autos, verifico que apelo é manifestamente intempestivo. Consta dos autos que as rés opuseram, tempestivamente, embargos de declaração contra a sentença (ID 58534800 e 58534806). Ocorre que o juízo de origem, ao analisar os embargos de declaração, consignou que (ID 53153723): “(...) ID's 184814445 e 184981605. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Como se observa, após a decretação de revelia e prolação da sentença, os réus comparecem aos autos solicitando a decisão saneadora. No entanto, o artigo 346, parágrafo único, do CPC, estabelece que "O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.", de modo que compete à parte o manejo do recurso cabível em face da sentença proferida nos autos. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e, sendo assim, pode dispensar a decisão saneadora, mormente diante dos efeitos da revelia. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Intimem-se. (...)” Na espécie, a certidão de ID 58535216 demonstrou que o ato de intimação da decisão supracitada foi disponibilizado no dia 01/03/2024 (sexta-feira), ou seja, nos termos da Lei no 11.419/2006, houve a publicação do ato no dia 04/03/2024 (segunda-feira) e iniciou-se a contagem do prazo no dia 05/03/2024 (terça-feira). Assim, considerando o disposto no art. 224 do CPC, excluindo-se o dia de início de contagem e incluindo-se o dia do vencimento, temos que o prazo quinzenal útil para o recurso, previsto no art. 1.003, §5o do CPC, findou-se no dia 26/03/2024 (terça-feira). De acordo com calendário virtual deste Tribunal, disponibilizado no sítio eletrônico https://www.tjdft.jus.br/; não houve qualquer suspensão processual declarada pela administração do TJDFT no período, portanto, inexiste qualquer hipótese de prorrogação do prazo recursal à parte. Contudo, os apelantes se insurgiram da sentença proferida e interpuseram recurso de apelação somente no dia 04/04/2024, ou seja, quando há muito havia esgotado o prazo para interposição do apelo. DISPOSITIVO Sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. O não conhecimento do recurso ou seu desprovimento dão azo à fixação dos honorários advocatícios recursais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Portanto, em razão da sucumbência da parte apelante, dado o não conhecido do presente recurso, em observância ao disposto no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator